Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIS CARLOS MARQUES TEIXEIRA LTDA - ME (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 184830225, dos autos de origem) nos autos da ação de embargos à execução, no 0739117-79.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/embargado), que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, por ter decorrido o prazo sem que tenha a parte autora comprovado o recolhimento das custas de ingresso. Compulsando os autos de origem, verifico que a parte agravante/embargante juntou àqueles autos, no dia 06/03/2024, sua peça de apelação (ID 188961365, dos autos de origem), referente à mesma decisão (ID 184830225, dos autos de origem) desse agravo de instrumento, o qual foi protocolado no dia 07/03/2024. Nesse sentido, resta clara a preclusão consumativa desse presente agravo de instrumento, porquanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a preclusão consumativa pela interposição de recurso enseja a inadmissibilidade do segundo inconformismo interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, pouco importando se o recurso posterior é o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido o prazo recursal” (STJ. 3a Turma. REsp 2.075.284, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/8/2023 – Info 782). Sendo assim, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste se ainda persiste o interesse recursal, diante da fundamentação alhures apresentada. Publique-se. Intime-se.